Tribunal: CARF
Processo: 12448.726185/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR.
A impugnação deve mencionar a qualificação do impugnante. Ausente defesa apresentada em nome da pessoa física da sócia administradora, não cabe, em sede de julgamento, apreciar oposição à imputação de responsabilidade a tal sócio, na medida em que a pessoa jurídica não detém legitimidade, e nem interesse, para tanto.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Demonstradas pela Fiscalização constatações de que a contribuinte auferiu receitas não informadas em sua Declaração, apresentou escrituração (após alegar extravio de Livros e ser intimada a reconstituí-los) sem contemplar a efetiva movimentação bancária e, ainda, de que notas fiscais emitidas tiveram valores alterados em suas vias, a alegação de ocorrência de mero erro de declaração não é hábil a afastar o lançamento.
ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A forma de tributação do IRPJ e da CSLL pelo arbitramento do lucro, cuja utilização foi regularmente justificada pela Fiscalização mediante indicação da fundamentação fática e legal, já contempla os dispêndios necessários a atividade, por meio de percentual sobre as receitas auferidas, de modo que a alegação de existência de custos e despesas em nada afeta o lançamento de IRPJ e reflexo de CSLL. Tal alegação também não altera os lançamentos reflexos de PIS e Cofins, uma vez que essas contribuições têm por base de cálculo o faturamento.
MULTA QUALIFICADA. NOTAS FISCAIS CALÇADAS.
A constatação da existência de notas fiscais com valores distintos em suas vias (notas fiscais calçadas) justifica a aplicação da penalidade no percentual de 150%.

Inteiro teor:
S1-C4T2
S1-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.726185/2014-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1402-005.490 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
FLAMA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR.
A impugnação deve mencionar a qualificação do impugnante. Ausente defesa
apresentada em nome da pessoa física da sócia administradora, não cabe, em
sede de julgamento, apreciar oposição à imputação de responsabilidade a tal
sócio, na medida em que a pessoa jurídica não detém legitimidade, e nem
interesse, para tanto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Demonstradas pela Fiscalização constatações de que a contribuinte auferiu
receitas não informadas em sua Declaração, apresentou escrituração (após
alegar extravio de Livros e ser intimada a reconstituí-los) sem contemplar a
efetiva movimentação bancária e, ainda, de que notas fiscais emitidas tiveram
valores alterados em suas vias, a alegação de ocorrência de mero erro de
declaração não é hábil a afastar o lançamento.
ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A forma de tributação do IRPJ e da CSLL pelo arbitramento do lucro, cuja
utilização foi regularmente justificada pela Fiscalização mediante indicação da
fundamentação fática e legal, já contempla os dispêndios necessários a
atividade, por meio de percentual sobre as receitas auferidas, de modo que a
alegação de existência de custos e despesas em nada afeta o lançamento de
IRPJ e reflexo de CSLL. Tal alegação também não altera os lançamentos
reflexos de PIS e Cofins, uma vez que essas contribuições têm por base de
cálculo o faturamento.
MULTA QUALIFICADA. NOTAS FISCAIS CALÇADAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726185/2014-10
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

A constatação da existência de notas fiscais com valores distintos em suas vias
(notas fiscais calçadas) justifica a aplicação da penalidade no percentual de
150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário da recorrente, mantendo a autuação fiscal e a
sujeição passiva solidária de Fernanda Antunes Lopes.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-60.721, que julgou
IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de
recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata-se de procedimento de exclusão da contribuinte, a partir de 1o de
janeiro de 2010, do regime do SIMPLES NACIONAL, bem como de Autos de
Infração relativos ao IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e Cofins, lavrados no
âmbito da DRF Rio de Janeiro, abrangendo períodos do ano-calendário de
2010.
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Exclusão do Simples Nacional
A referida exclusão do regime de tributação simplificada foi motivada
pelos fatos descritos na Representação Fiscal de fls. 02/08, da qual são
transcritos os seguintes excertos:
- Nos livros apresentados, reescriturados pelo contribuinte após o
início da ação fiscal, foram escrituradas, no ano-calendário de 2010,
“receitas tributadas” no valor de R$ 198.755,46 e “receitas imunes” no valor
de R$ 1.863.386,19, totalizando R$ 2.062.141,65.
- Considerando as informações constantes do SIAFI, verifica-se que
não foram escrituradas nos livros contábeis a totalidade das receitas
apuradas pelo contribuinte no ano de 2010.
Além disso, verifica-se a falta de declaração da receita bruta anual na
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, não havendo que se falar em
“receitas imunes” em função da atividade do contribuinte (editora), uma vez
que a imunidade objetiva que se refere aos impostos incidentes sobre os
livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, não alcança
os lucros ou o faturamento das pessoas jurídicas, alcançando, em nível
federal, exclusivamente, os impostos sobre o comércio exterior e o imposto
sobre produtos industrializados – IPI.
Assim, as receitas relativas à comercialização/industrialização destes
produtos não são excluídas da base de cálculo do Simples Nacional, devendo
ser computadas para fins de determinação da alíquota a ser adotada pela
optante, bem como para cálculo do valor a ser recolhido mensalmente,
cabendo, ademais, desconsiderar o percentual do tributo sobre o qual recai a
respectiva imunidade. Abaixo a Solução de Consulta COSIT no 51/2014, neste
sentido:
...
Pelo acima exposto, todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
devem ser consideradas na receita bruta anual informada na Declaração
Anual do Simples Nacional – DASN. Abaixo quadro demonstrativo dos
valores escriturados e declarados:
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Além do acima exposto, constata-se que os livros Diário e Razão
reescriturados pelo contribuinte não permitem a identificação de sua
movimentação financeira, inclusive bancária.
Em consulta às informações constantes da Declaração de Informações
sobre Movimentação Financeira – DIMOF, no ano-calendário de 2010, o
contribuinte teve movimentação financeira a débito no valor total de R$
9.611.551,79 e a crédito no valor total de R$ 9.262.682,42, informadas pelas
seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Unibanco, Banco Itaú, Banco BMG e Banco Santander, sendo que a
movimentação financeira do Banco do Brasil é a mais relevante, conforme
abaixo demonstrado:

Também as informações constantes do SIAFI indicam pagamentos
efetuados pelos órgãos públicos ao contribuinte através de contas bancárias
do Banco do Brasil.
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Nos livros Diário e Razão apresentados, o contribuinte não efetua
qualquer lançamento a crédito ou a débito de contas bancárias. Somente são
informados pequenos saldos que se mantêm ao longo do ano no Banco
Santander e na Caixa Econômica Federal, não tendo sido contabilizada
qualquer conta bancária no Banco do Brasil.
As receitas contabilizadas pelo contribuinte no valor total de R$
2.062.141,65 são registradas com ingresso financeiro na conta “Caixa” e não
em uma conta bancária.
O ingresso de recursos representados pelas receitas contabilizadas é o
único ingresso na conta “Caixa” e representa um valor bem inferior aos
valores informados na DIMOF.
Diante dos fatos anteriormente relatados é possível concluir que, no
ano-calendário de 2010:
1) A receita bruta auferida pelo contribuinte relativa a serviços
prestados e/ou mercadorias vendidas a órgãos púbicos, no valor total de R$
2.804.094,77 (...) conforme informações prestados no SIAFI e confirmadas
pela Fiscalização, não foi totalmente registrada nos livros contábeis
apresentados pelo contribuinte à Fiscalização.
2) O valor da receita relativa a prestação de serviços ou a venda de
mercadorias para órgãos públicos já ultrapassa o limite anual de R$
2.400.000,00 (...) estabelecido pelo art. 3o da lei Complementar no 123, de
2006 para as empresas de pequeno porte.
3) As receitas que foram contabilizadas nos livros apresentados à
Fiscalização totalizam o valor de R$ 2.062.141,65 (...), não tendo sido
escrituradas todas as receitas auferidas de forma a respeitar o limite
determinado pela legislação do Simples Nacional para que o contribuinte se
mantivesse no sistema.
4) O contribuinte transmitiu uma DASN relativa ao ano-calendário de
2010 não declarando quaisquer valores de receita bruta nos meses de janeiro
a novembro e declarando apenas o valor de R$ 827,00 (...) no mês de
dezembro.
5) A movimentação financeira verificada nas contas bancárias de
titularidade da pessoa jurídica em diversas instituições financeiras e,
principalmente, no Banco do Brasil S/A, conforme dados da DMOFI e do
SIAFI, não foi devidamente registrada nos livros contábeis apresentados pelo
contribuinte à Fiscalização.
6) Os livros Diário e Razão apresentados à Fiscalização não permitem
a identificação da movimentação financeira da pessoa jurídica.
Em razão do exposto, nos termos do art. 33 da Lei Complementar no
123/2006 e do art. 75, inciso I e parágrafos, da Resolução CGSN no 94/2011,
formalizo a presente REPRESENTAÇÃO à autoridade superior para a
expedição do competente Termo de Exclusão do Simples Nacional, uma vez
configurada a hipótese de exclusão de ofício prevista no art. 29, inciso VIII da
Lei Complementar no 123/2006 e no artigo 76, inciso IV, alínea g da
Resolução CGSN no 94/2011 (quando houver falta de escrituração do livro-
caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária), com efeito a partir de 01 de janeiro de 2010, em conformidade com
o § 1o do art. 29, inciso VIII da Lei Complementar no 123/2006 e com o art.
76, inciso IV alínea g da Resolução CGSN no 94/2011.
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Acolhendo mencionada Representação Fiscal, o Titular da DRF/Rio de
Janeiro I editou o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ I no 253, de 21 de
agosto de 2014, constante de fls. 608, do qual se extrai:

...

...
Lançamentos IRPJ e reflexos CSLL PIS COFINS - AC 2010
Como consequência da exclusão da sistemática do Simples Nacional
com efeitos a partir de 01/01/2010, a Fiscalização formalizou Autos de
Infração de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS, abrangendo períodos do
ano-calendário de 2010, para o qual utilizou a forma de tributação pelo lucro
arbitrado, sendo que:
- no presente processo 12448.726185/2014-10 foi constituído crédito
tributário no valor total de R$ 667.473,03 (fl. 611), decorrente de omissão de
receitas (fl. 625) aí incluídos principal, multa de ofício de 150% e juros de
mora, estes últimos calculados até outubro de 2014, estando a infração assim
descrita (fl. 615)

...
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

- no processo 12448.729400/2014-34 foi constituído crédito tributário
no valor total de R$ 666.667,50 (fl. 02 daqueles autos), aí incluídos, principal,
multa de ofício de 75% e juros de mora, estes últimos calculados até outubro
de 2014, sendo a infração descrita à fl. 04 daqueles autos, como segue:

As
irregularidades
que
ensejaram
os
lançamentos
foram
contextualizadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 651/685, no qual a
Autuante esclarece, de início, ter a ação fiscal resultado de seleção interna em
função da incompatibilidade entre as informações constantes do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (que
indicam recebimentos totalizados em R$ 2.804.094,77, no ano-calendário de
2010) e as receitas declaradas na Declaração Anual do Simples Nacional –
DASN, no ano-calendário de 2010 (retificadora com receita bruta anual de
apenas R$ 827,00) e teve início em 14/02/2014, de acordo com o Termo de
Início cientificado ao contribuinte por via postal.
Aborda, na sequência, o objeto social do contribuinte como segue:
1. DO CONTRIBUINTE
Através da 10a alteração contratual, registrada na JUCERJA em
28/05/2012, cuja cópia foi apresentada pelo contribuinte à Fiscalização, a
empresa passou a ter como objeto social a impressão de livros, revistas e
outras publicações periódicas (CNAE 1811-3-02) e passou a adotar a atual
razão social FLAMA EDITORA GRÁFICA LTDA. EPP.
De acordo com as alterações contratuais anteriores, no ano-calendário
fiscalizado de 2010, a empresa era denominada FLAMA RAMOS
ACABAMENTO E MANUSEIO GRÁFICO LTDA EPP e tinha como objeto
social a atividade de serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e
plastificação (CNAE 1822-9-99), tendo como sócios Fernanda Antunes Lopes,
CPF ... e Leonardo Assis Santiago, CPF ...(até a data de 07/05/2010) e,
posteriormente, Carolina Marinho Amado Lopes, CPF... (a partir de
07/05/2010). Durante todo o ano de 2010 a administração da empresa foi
exercida por Fernanda Antunes Lopes.
Registra, então, a Fiscalização que o contribuinte, optante pelo Simples
Nacional desde 01/07/2007, apresentou, para o ano-calendário de 2010,
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN original em 12/04/2011 (sem
que fossem localizados pagamentos). A declaração original foi retificada em
08/03/2012, sendo que essa retificadora, considerada no curso do
procedimento fiscal, não indica receitas nos meses de janeiro a novembro e
indica receita bruta de apenas R$ 827,00 no mês de dezembro/2010. O único
pagamento encontrado para 2010 refere-se a dezembro/2010 e foi feito no
valor de R$ 43,94 sendo relativo apenas a INSS e ICMS não tendo sido
verificado, portanto, qualquer recolhimento relativo ao IRPJ, a CSLL, a
COFINS e ao PIS.
E, ao descrever o procedimento fiscal, reporta-se ao Termo de Início,
cientificado em 14/02/2014, pelo qual foi o contribuinte intimado a apresentar
Livros Diário e Razão ou o Livro Caixa referentes ao ano-calendário 2010,
bem como o contrato social e alterações. Face a não apresentação, foi
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

formalizado Termo de Reintimação encaminhado ao endereço cadastral da
empresa e também aos endereços dos atuais sócios.
E expõe:
- Em 09/04/2014, já vencido o prazo da reintimação, compareceu à
repartição fiscal a Sra. Fernanda Antunes Leal, atual sócia da empresa, que
afirmou que, após o recebimento do Termo de Início de Ação Fiscal,
constatou o extravio do alvará e cartão de inscrição da Prefeitura, do
original da última alteração contratual, além dos Livros Diário e Razão e dos
documentos relativos a sua movimentação financeira dos anos-calendário
2009, 2010 e 2011.
- Na oportunidade, foram entregues à Fiscalização: cópia da 10a
Alteração Contratual da empresa, de 25/04/2012 e cópias das publicações
datadas de 29/03/2014, 01/04/2014 e 02/04/2014, no jornal “O Globo”, que
informam o extravio dos documentos – publicações essas posteriores ao início
da ação fiscal.
- Através do “Termo de Intimação 001” e do “Termo de Reintimação –
Termo 001”, o contribuinte foi intimado e reintimado, em 16/04/2014 e em
27/05/2014, a reescriturar os Livros Diário e Razão, ou, alternativamente, a
proceder à escrituração do Livro Caixa do ano-calendário de 2010.
- Vencido o prazo de reintimação, em 13/06/2014, o contribuinte
apresentou os Livros Diário e Razão do ano-calendário 2010 em arquivos
“.pdf”, acompanhados de “Recibo de Entrega de Arquivos Digitais”, emitido
pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA),
assinado pela sócia-administradora da empresa e recebido pela Auditora
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
- Nos livros apresentados, reescriturados pelo contribuinte após o
início da ação fiscal, foram escrituradas, no ano-calendário de 2010,
“receitas tributadas” no valor de R$ 198.755,46 e “receitas imunes” no valor
de R$ 1.863.386,19, totalizando R$ 2.062.141,65, sendo que do SIAFI
constam recebimentos no total de R$ 2.804.094,77 e da declaração DASN
consta apenas o valor de R$ 827,00.
- Considerando os lançamentos efetuados nos livros apresentados, o
contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação 002, a apresentar as
cópias das notas fiscais relativas a todas as receitas escrituradas. – a
apresentação ocorreu em 28/07/2014 quando também foi informada a
numeração das notas fiscais canceladas.
Registra a autoridade fiscal ter remetido ofícios a 17 (dezessete)
órgãos públicos que confirmaram as informações prestadas no SIAFI e que
encaminharam à Fiscalização as cópias das notas fiscais dos serviços
prestados pela empresa no ano de 2010.
E continua:
Em algumas notas fiscais, constatou-se que os valores dos serviços
prestados consignados nas primeiras vias encaminhadas pelos órgãos
públicos eram superiores aos valores constantes das cópias das terceiras vias
das mesmas notas fiscais entregues pelo contribuinte, indicando a prática de
“notas calçadas”, em que o contribuinte reduz o valor da transação em sua
via da nota fiscal e escritura as receitas a menor.
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Assim foi feita a retenção, para averiguação dos originais das terceiras
vias de algumas das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, através do
Termo de Retenção de Documentos, de 28/07/2014. Tais originais foram
restituídos ao contribuinte em 04/09/2014, ..., tendo a Fiscalização retido tão
somente os originais das notas fiscais em que foram constatadas divergências,
..., sendo também entregues ao contribuinte as cópias autenticadas das notas
fiscais retidas pela Fiscalização.
Também foram encaminhados novos ofícios aos órgãos públicos para
que fossem encaminhadas à Fiscalização as cópias autenticadas das
primeiras vias das notas fiscais divergentes retidas do contribuinte.
Por fim, de 12/08/2014, o contribuinte foi intimado ... a apresentar as
cópias do contrato social e de todas as suas alterações.
Na sequência, a Fiscalização aborda a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, reprisando que não foram escrituradas nos livros
apresentados a totalidade das receitas apuradas pelo contribuinte no ano de
2010.
E prossegue:
Além disso, com base nas informações constantes da Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, verificou-se que os
livros Diário e Razão reescriturados pelo contribuinte não permitem a
identificação de sua movimentação financeira, inclusive bancária.
Segundo os dados da DIMOF no ano-calendário de 2010, o
contribuinte teve movimentação financeira a débito no valor total de R$
9.611.551,79 e a crédito no valor total de R$ 9.262.682,42, informadas por 6
(seis) instituições financeiras, sendo que a movimentação financeira do Banco
do Brasil foi a mais relevante.
Também as informações constantes do SIAFI indicam pagamentos
efetuados pelos órgãos públicos ao contribuinte através de contas bancárias
do Banco do Brasil.
Não obstante, nos livros Diário e Razão apresentados, o contribuinte
não efetua qualquer lançamento a crédito ou a débito de contas bancárias.
Somente são informados pequenos saldos que se mantêm ao longo do ano no
Banco Santander e na Caixa Econômica Federal, não tendo sido
contabilizada qualquer conta bancária no Banco do Brasil.
Diante do exposto, uma vez configurada a hipótese de exclusão de
ofício prevista no art. 29, inciso VIII da Lei Complementar no 123/2006 e no
artigo 76, inciso IV, alínea g da Resolução CGSN no 94/2011 (quando houver
falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária), foi providenciada a exclusão
do contribuinte do Regime .... Simples Nacional, com efeitos a partir de 01 de
janeiro de 2010, através do Ato Declaratório Executivo DRF/RJ no 253, de
21/08/2014, cientificado ao contribuinte em 04/09/2014.
Com a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com base no ...
MPF no ....., procedi à verificação relativa ao .... IRPJ, insuficiência de
Declaração e Recolhimento, para o ano-calendário 2010, do contribuinte
acima identificado.
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

No item 4 de seu Termo de Verificação, a Fiscalização consigna o
enquadramento dos fatos constatados na hipótese de arbitramento do Lucro,
expondo:
Com a exclusão do contribuinte do regime tributário diferenciado do
Simples Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2010, o mesmo passou a se
sujeitar às normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos do
artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006.
Considerando
que
a
escrituração
contábil
apresentada
pelo
contribuinte não identifica a efetiva movimentação bancária, impôs-se o
arbitramento do lucro, com base no artigo 47, inciso II, aliena “a”, da Lei no
8.981/1995, reproduzido no artigo 530, inciso II, alínea “a”, do Decreto no
3000, de 26/03/1999 – RIR/99:
....
Acerca do critério de apuração do Lucro Arbitrado, a Fiscalização
transcreve art. 27 da Lei no 9.430, de 1996, arts. 15 e 16 da Lei no 9.249, de
1995 e art. 31 da Lei no 8.981, de 1995, para concluir que a base de cálculo do
imposto, em cada mês, na forma de tributação do IRPJ pelo lucro arbitrado,
será determinada mediante a aplicação do percentual de 32% sobre a receita
bruta auferida mensalmente, acrescido de 20%, resultando um percentual a
ser aplicado de 38,4%.
No item 6 de seu Termo esclarece a Fiscalização inexistir imunidade
relativa ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e ao PIS, expondo que:
Nos livros contábeis apresentados, reescriturados pelo contribuinte
após o início da ação fiscal, a maior parte das receitas foram lançadas em
uma conta denominada “receitas de serviços imunes”.
No entanto, cumpre ressaltar que a imunidade no artigo 150, inciso VI
da CF/88, para os impostos incidentes sobre os livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão, tem caráter objetivo e abrange tão somente
aqueles impostos que incidem especificamente sobre a circulação ou a
industrialização dos referidos produtos, não alcançando as contribuições e
nem tampouco os impostos incidentes sobre os lucros ou o faturamento das
pessoas jurídicas. Em nível federal, esta imunidade se aplica, exclusivamente,
aos impostos sobre o comércio exterior e ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI.
Assim, as contribuições e os impostos incidentes sobre o lucro e o
faturamento da pessoa jurídica, tais como o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS,
não são alcançados pela referida imunidade.
Nesse sentido a Solução de Consulta no 77/2013 – SRRF07/Disit a
seguir transcrita:
...
Também aponta a Fiscalização a inaplicabilidade da alíquota zero de
PIS e de COFINS, conforme item 7 de seu Termo:
Afastada para o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS, a imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, da CF/88, cumpre avaliar se as receitas
auferidas pelo contribuinte no ano-calendário 2010 se enquadram no escopo
da exoneração prevista no inciso VI do artigo 28 da Lei no 10.865/2004 com a
redação dada pela Lei no 11.033/2004, a seguir reproduzido:
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

...
Portanto, o benefício fiscal em questão se aplica tão somente a vendas
de livros no mercado interno.
Conforme já mencionado, no ano-calendário de 2010, o contribuinte
exercia a atividade de serviços de acabamentos gráficos, conforme previsto
no seu contrato social.
Os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte são notas fiscais
fatura de serviços (N.F.F. Serviços) e notas fiscais de serviços eletrônica
(NFS-e – Nota Carioca), com a incidência de ISS da Prefeitura do Rio de
Janeiro, e se referem a serviços de impressão e montagem, por encomenda, de
livros, revistas, boletins, cartazes, agendas, calendários, folders, cadernos,
marcadores de livros, certificados, dentre outros.
Trata-se, portanto, de prestação de serviço e não de comercialização de
mercadorias, de modo que as receitas advindas do contribuinte na impressão
e montagem, ainda que de livros, realizada por encomenda, não fazem jus à
redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, nos termos do inciso VI do
artigo 28 da Lei no 10.865, de 2004, por não se configurar na relação entre o
contribuinte (gráfica) e os encomendantes o ato negocial de venda.
Neste sentido a Solução de Consulta no 81/2010 0 SRRF07/Disit:
...
No item 8 de seu Termo, a Fiscalização destaca a apuração do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS:
No cálculo da receita bruta mensal, foram consideradas as notas fiscais
apresentadas pelo próprio contribuinte, com exceção daquelas em que a
Fiscalização apurou que tinham os valores dos serviços prestados divergentes
dos valores constantes nas vias dos destinatários (“notas calçadas”). Nestes
casos, foram considerados os valores reais das notas fiscais emitidas,
conforme dados constantes do SIAFI, das DIRFs e das respostas dos órgãos
públicos oficiados.
O Imposto de Renda Retido na Fonte informado em DIRF foi
considerado na presente autuação.[fl. 1717 (DIRF) e fl. 619 (dedução no Auto
de IRPJ)]
As notas fiscais consideradas na apuração estão relacionadas na
planilha anexa, com a totalização mensal das receitas auferidas pelo
contribuinte e com a segregação da receita bruta relativa às notas fiscais
calçadas (base da multa qualificada), conforme demonstrativo a seguir.

Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

O presente processo no 12448.726185/2014-10 se refere tão somente a
parcela do crédito tributário relativa à parcela da receita bruta apurada
decorrente da prática fraudulenta de notas fiscais calçadas (base da multa de
150%).
O crédito tributário relativo à parcela da receita bruta apurada pela
Fiscalização que não decorreu da prática de notas fiscais calçadas (base da
multa de 75%) é objeto de outro auto de infração, conforme processo
administrativo no 12448.729400/2014-34.
Na sequência, a Fiscalização justifica a aplicação, no presente processo,
da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, reportando-se ao art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, seu § 1o , e a definição de fraude contida no art.
72 da Lei no 4.502, de 1964 e expondo:
No presente feito, diante dos fatos apresentados, verifica-se a prática
de notas calçadas, em que o contribuinte reduz o valor da transação em sua
via da nota fiscal, prática esta comprovada pela retenção dos originais das
vias do contribuinte e das primeiras vias das mesmas notas fiscais,
caracteriza a fraude, uma vez que o contribuinte age com o propósito de
impedir a ocorrência do fato gerador ou de modificar as suas características
essenciais de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Portanto, uma vez caracterizada a fraude, foi aplicada a multa de
ofício de 150%, de acordo com o artigo 44, inciso I e § 1o da lei no
9.430/1996, à infração de omissão de receitas, apenas na parte relativa ao
montante não oferecido à tributação decorrente da prática fraudulenta de
notas calçadas.
Atribui
a
Fiscalização
Responsabilidade
Tributária
à
Sócia
Administradora (item 10), como segue:
No procedimento fiscal, restou demonstrada a prática fraudulenta de
“notas calçadas”, em que o contribuinte reduziu o valor da transação em sua
via da nota fiscal, não oferecendo à tributação o montante total das receitas
auferidas, ficando caracterizada a infração à lei tributária e penal, conforme
artigo 1o da Lei 8.137/90:
....
Considerando que, de acordo com o contrato social, no ano-calendário
de 2010, a administração da empresa cabia à sócia FERNANDA ANTUNES
LOPES, CPF ..., fica atribuída a responsabilidade tributária prevista no
artigo 135 do CTN.
Noticia, no item 11, a formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais (constante de fl. 1777) e, no item 12 (fl. 660), reporta-se ao crédito
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

tributário constituído referente ao IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e Cofins, no
valor total de R$ 667.473,03 no presente processo.
Integra o Termo de Verificação as Planilhas de fls. 663/674 em que
foram relacionadas, por mês, as Notas Fiscais e a Base de Cálculo, conforme
excertos a seguir reproduzidos:

...

...
...

Também instruindo o Termo de Verificação consta, de fls. 675/682,
Declaração Anual do Simples e, de fls. 683/685, pesquisas de “apurações e
retificações realizadas pelo contribuinte” e “histórico de eventos”.
A ciência da exclusão do Simples ocorreu em 04/09/2014 conforme
Termo de Ciência de fls. 1708/1709. Os lançamentos e encerramento do
procedimento fiscal foram cientificados, à pessoa jurídica e à pessoa física da
sócia responsável, em 20/10/2014 conforme Termos de fls. 1781/1782 e
1783/1784.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Em 18/11/2014 foi protocolizada, em nome da pessoa jurídica autuada,
peça de Impugnação de fls. 1790/1800, subscrita por seus advogados e
acompanhada dos documentos de fls. 1801/1870, com as razões de defesa a
seguir sintetizadas.
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

De início registra a Impugnante a tempestividade de sua defesa e expõe
os fatos, reportando-se ao seu atual objeto social e ao procedimento fiscal.
Defende, em preliminar, a ausência de ato ilícito, alegando verificar-se,
na verdade meros erros materiais de contabilidade, a que estão sujeitas
quaisquer empresas do porte da Impugnante, não podendo configurar a
aplicação de multa agravada, muito menos gerar uma Representação Fiscal
para Fins Penais.
Acrescenta ter a Impugnante atendido a Fiscalização e não ter criado
qualquer tipo de embaraço ao seu trabalho. Transcreve ementas de acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca de multa
agravada e multa qualificada.
Registra que os sócios/administradores da Impugnante não são
contadores e, portanto, não têm nenhuma ingerência sobre o lançamento de
informações em documentos contábeis e eventuais erros não podem ser a eles
imputados. E continua: em se tratando de Representação Penal há de ser
efetivamente demonstrada a responsabilidade dos sócios/administradores no
cometimento do ato tido por fraudulento, o que em nenhum momento foi feito
pela D. Fiscalização, que simplesmente apontou a sócia Sra. Fernanda
Antunes Lopes como possível responsável pelo ato tido como ilícito.
Cita excerto de ementa de Acórdão do CARF e alega ser necessário
demonstrar no mínimo algum tipo de ligação entre os fatos narrados e a
conduta da Sra. Fernanda Antunes Lopes, que repita-se não estava nem
nunca esteve a par da contabilidade da Impugnante.... não é contadora e
sequer tem registro perante a Secretaria da Receita Federal, para transmitir
tais informações. Em consequência, requer a exclusão da Sra. Fernanda
Antunes Lopes do presente Processo Administrativo.
A título de direito, questiona o arbitramento do lucro para apuração do
IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e da Cofins, com base nas primeiras
vias das notas fiscais emitidas pela Impugnante.
Alega que a Fiscalização deve observar a existência das despesas
essenciais para fins de apuração do lucro real, nos termos do artigo 247 do
RIR/1999, e deveria ter levado em consideração não só a receita bruta da
Impugnante como, também, as despesas por ela incorridas no período, as
quais preenchem os requisitos legais da necessidade e da normalidade, na
forma do artigo 299, do mesmo RIR/1999. Qualifica de absurdo o
procedimento da Fiscalização e questiona qual empresa funciona sem custos e
se não existem fornecedores, consumos de energia, empregados, material,
etc.?
Requer a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstrar
os reais valores referentes ao lucro obtido pela Fiscalização, comprovando a
total incoerência do arbitramento realizado nos Autos de Infração, levando-se
em consideração os custos incorridos no período. Para tanto, nomeia seu
perito e formula quesitos (fls. 1797/1798).
Defende a impossibilidade de aplicação da multa agravada, reiterando
que eventuais diferenças apuradas em notas fiscais apresentadas pela
Impugnante devem ser consideradas como meros erros materiais comuns em
qualquer negócio.
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Entende que qualquer eventual equívoco cometido pela Impugnante no
lançamento de informações não pode configurar a prática de ato ilícito, não
podendo ser aplicada qualquer tipo de multa à Impugnante. Reporta-se a
entendimento do CARF refletido nas Súmulas 14 e 73 e a julgado do STJ
acerca de erro no preenchimento da declaração.
Conclui ser injustificada a imposição de multa agravada pois
inexistente a suposta prática fraudulenta consignada pela D. Fiscalização.
Finaliza formulando pedidos nos seguintes termos:

Por meio dos despachos de fls. 1876 e 1877 o processo foi encaminhado
para julgamento.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa,
decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
A impugnação deve mencionar a qualificação do impugnante. Ausente
defesa apresentada em nome da pessoa física da sócia administradora,
não cabe, em sede de julgamento, apreciar oposição à imputação de
responsabilidade a tal sócio, na medida em que a pessoa jurídica não
detém legitimidade, e nem interesse, para tanto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Demonstradas pela Fiscalização constatações de que a contribuinte
auferiu receitas não informadas em sua Declaração, apresentou
escrituração (após alegar extravio de Livros e ser intimada a reconstituí-
los) sem contemplar a efetiva movimentação bancária e, ainda, de que
notas fiscais emitidas tiveram valores alterados em suas vias, a alegação
de ocorrência de mero erro de declaração não é hábil a afastar o
lançamento.
ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A forma de tributação do IRPJ e da CSLL pelo arbitramento do lucro,
cuja utilização foi regularmente justificada pela Fiscalização mediante
indicação da fundamentação fática e legal, já contempla os dispêndios
necessários a atividade, por meio de percentual sobre as receitas
auferidas, de modo que a alegação de existência de custos e despesas
em nada afeta o lançamento de IRPJ e reflexo de CSLL. Tal alegação
também não altera os lançamentos reflexos de PIS e Cofins, uma vez
que essas contribuições têm por base de cálculo o faturamento.
MULTA QUALIFICADA. NOTAS FISCAIS CALÇADAS.
A constatação da existência de notas fiscais com valores distintos em
suas vias (notas fiscais calçadas) justifica a aplicação da penalidade no
percentual de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
- denegou o pleito na impugnação da recorrente, contribuinte “principal”,
por conta de não ter legitimidade para agir pela sócia, responsável solidária atribuída na
autuação fiscal (que não apresentou impugnação própria);
- do arbitramento, está de acordo com o previsto na legislação – com base
nas receitas, apura-se os lucro (coeficiente aplicado), e só a tributação respectiva. Não há
necessidade de se considerar as despesas existentes;
- negou o requerimento de perícia;
- negou as alegações pertinentes à multa qualificada – foi aplicada apenas
sobre às receitas decorrentes da prática de notas calçadas;
- rejeitou as alegações inerentes à inconstitucionalidade das normas
aplicadas para a imputação da autuação fiscal.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/06/2016, a recorrente apresentou
o recurso voluntário em 22/07/2016 (fls. 1919 e segs.), ou seja tempestivamente.
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça
impugnatória, dos quais destaco abaixo:
- preliminarmente, entende que houve ausência de ato ilícito, e sim meros
erros materiais de contabilidade. Além do mais, entende que a multa qualificada não
poderia ser aplicada, pois atendeu às intimações, não criando qualquer tipo de embaraço;
- aduz questão de solidariedade da senhora Fernanda Antunes Lopes, e que
não fora demonstrada nos autos qualquer ligação entre os fatos narrados e a sua conduta;
- discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas incorridas.
Entende que na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das notas fiscais
de vendas, também deveria ser descontado os custos inerentes às mesmas;
- houve cerceamento de defesa no indeferimento da perícia contábil na
decisão a quo;
- não seria possível aplicar a multa qualificada (na peça recursal, fala de
multa agravada, que é tratada em outras situações legais). No seu entender, os erros que
motivaram a autuação foram decorrentes de erros materiais comuns em qualquer negócio.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre a exclusão do simples nacional da recorrente, a
contar de 01/01/2010, motivado pela falta de escrituração do livro-caixa (que por consequência,
não permite a identificação da movimentação financeira). Desta exclusão, o contribuinte não se
defendeu em nenhum momento nos autos, inclusive, sendo declarado precluso na decisão da
DRJ. Em continuidade, e em decorrência da mesma investigação, houve a autuação fiscal
abrangendo o ano-calendário de 2010, sob a forma de lucro arbitrado.
Neste processo (12448.726185/2014-10), foi constituído o crédito tributário
decorrente de omissão de receitas, caracterizado pelo fato de ter emitido notas fiscais, com
redução no valor da operação em sua via dos documentos (comumente chamado de nota
calçada). Desta autuação houve a qualificação da multa e responsabilização solidária da sócia-
administradora, senhora Fernanda Antunes Lopes. Em outro processo, também pautado para a
mesma sessão por este relator (12448.729400/2014-34), será discutido a autuação fiscal sobre as
receitas oferecidas à tributação no simples nacional, que agora estão sendo arbitrados.
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Do procedimento fiscal, cabe ressaltar que a contribuinte ofereceu à tributação o
valor de receita de R$ 827,00 (retificada após início do procedimento fiscal), enquanto havia
cruzamento de dados que demonstrava que recebera do Siafi1, no ano de 2010, o montante de R$
2.804.094,77. Após a intimação inicial, houve entrega de livros, reescriturados (alegou extravio
dos mesmos em primeira resposta), com a receita tributável de R$ 198.755,46, e receitas imunes
de R$ 1.863.386,19. Em relato nos autos, houve a descaracterização da imunidade (contribuinte
é editora). De qualquer modo, o valor reconhecido pelo contribuinte na sua contabilidade
reescriturada durante o procedimento fiscal não tem movimentação em conta bancária, sendo
registradas como receitas na conta “caixa”, mesmo havendo ampla demonstração
(principalmente das informações do Siafi) de ter recebido em conta bancária substanciais
valores. Outra informação agregada aos autos é que o contribuinte teve movimentação bancária
de (créditos) ao longo de 2010 no montante de R$ 9.611.551,79.
Contudo, do cotejo das vias da notas fiscais apresentadas junto com a
reescrituração, com as vias das notas fiscais obtidas via circularização com os órgãos públicos,
notou-se que estas estavam em valor bem superior, indicando a prática de “nota calçada”. Da
discrepância deste montante das notas calçadas (as vias da notas fiscais entregues pelo
contribuinte foram as que constavam na sua “reescrituração contábil”, e serviram de base para
autuação fiscal em outro processo administrativo) é que serviu a presente autuação fiscal. Ou
seja, valores que não estavam escriturados em nenhum momento, muito menos oferecidos à
tributação, e numa tentativa de simulação com adulteração de vias das notas fiscais emitidas.
Desta divergência das vias das notas fiscais, apurou-se um montante de R$
1.543.502,27 de receita omitida que está sendo autuado no presente processo com multa
qualificada, atribuindo a responsabilidade tributária à sócia administradora senhora Fernanda
Antunes Lopes.
Em sede de impugnação, alega mero erro na contabilização e não criara qualquer
embaraço à fiscalização. Aduz que sua sócia-administradora não é a contadora, não tendo
ingerência sobre a escrituração contábil. Questiona o arbitramento, que considerou suas
despesas, e requer perícia contábil. E defende a impossibilidade da multa “agravada” (sic).
A DRJ rebate todos estes pontos, mantendo integralmente a autuação fiscal,
ressaltando que não fora defendido da exclusão do simples nacional, estando a matéria preclusa.
Igualmente, informa que a responsável solidária não apresentou impugnação, e nem a
contribuinte principal autuada tem poderes constituídos para tanto.
Em sede recursal, praticamente reitera os mesmos argumentos da sua impugnação.
Com isso detalhado dos autos e do relatório, passo a analisar e votar o recurso
voluntário apresentado.

Do recurso voluntário:
Conforme já amplamente exposto acima, as matérias suscitadas na peça recursal
serão as abaixo, que passo a sua análise.
- do alegado cerceamento de defesa

1 Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Alega a recorrente que houve cerceamento de defesa no indeferimento da perícia
contábil na decisão a quo, sem muito aprofundar ou especificar qual a defesa que lhe foi
limitada.
A sua posição neste posto até se confunde com os demais itens da sua peça
recursal. Nas suas palavras:
Considerando o desproporcional valor arbitrado a título de lucro no ano-
calendário de 2010, a ora Recorrente, em sede de impugnação, requereu o
deferimento de perícia contábil com a finalidade de demonstrar os reais valores
referentes ao lucro obtido, de modo a comprovar a total incoerência do
arbitramento realizado nos Autos de Infração, levando-se em consideração os
custos incorridos no período.
(...)
Isto porque, o indeferimento de pedido expresso de produção de provas cerceia o
direito da ora Recorrente de comprovar suas alegações até então trazidas.
Portanto, a ora Recorrente reitera o pedido de prova pericial, visto ser
imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Contudo, entendo, como a decisão a quo, totalmente despicienda qualquer perícia,
muito mais totalmente genérica como suscitada e pedida pelo contribuinte, agora recorrente.
Teve todo o procedimento fiscal para produzir elementos contrapondo às
intimações e posições da autoridade fiscal autuante, e não fez. Alias, o fez, mas de forma
totalmente inadequada.
Durante o procedimento fiscal, alegou extravio dos livros contábeis (sem trazer
nenhuma prova aos autos, conforme exigido pela legislação) e a autoridade fiscal oportunizou
que reescriturasse os mesmos, o que o fez com gritantes diferenças, conforme já esmiuçado
acima.
Mesmo assim, houve várias intimações e reintimações para esclarecimentos, e não
trouxe nada relevante.
A autuação fiscal é bem direta, com elementos probatórios vastamente
demonstrados nos autos, sem nenhuma dúvida.
Assim, totalmente improcedente a alegação de cerceamento agora na discussão
administrativa, bem como não vislumbro nenhum cerceamento como alega, em virtude da
denegação a respeito na decisão a quo.

- preliminar – ausência de ato ilícito:
A recorrente suscita, preliminarmente, que entende que houve ausência de ato
ilícito, e sim meros erros materiais de contabilidade.
Aqui, conforme se relatou anteriormente, não é o que se percebe nos autos. Houve
plena demonstração pela autoridade fiscal de que as receitas não foram oferecidas à tributação,
bem como a emissão de notas calçadas para tentar ludibriar a fiscalização.
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Não há como se admitir tais eventos bem trabalhados e pontuados na fiscalização
como meros erros materiais na contabilidade.
Considerando o mesmo teor já apresentado na sua peça impugnatória, valho-me
como fundamentos da decisão a quo, com maiores detalhamentos, abaixo replicados:
No tocante à alegação de inexistência de ato ilícito, não é isso que se extrai das
constatações fiscais.
Com efeito, a Fiscalização demonstrou nos autos que a contribuinte auferiu
receitas que não foram informadas em sua Declaração, apresentou escrituração (após
alegar extravio de Livros e ser intimada a reconstituí-los) que não contempla a efetiva
movimentação bancária e, ainda, que notas fiscais por ela emitidas tiveram valores
alterados em suas vias.
Tais constatações não se confundem com alegados meros erros materiais na
contabilidade e não são afastadas pelo argumento de que a contribuinte atendeu à
Fiscalização, não tendo criado qualquer tipo de embaraço ao seu trabalho.
Recorde-se que a Fiscalização não imputou à contribuinte falta de atendimento
de intimação, tanto que não aumentou de metade a penalidade como previsto no § 2o
do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, mas justificou a aplicação da penalidade de ofício
qualificada prevista no § 1o do mesmo artigo, como detalhado no Termo de
Verificação e analisado adiante.
No tocante à menção e objeção da Impugnante à Representação Fiscal para Fins
Penais, esclareça-se que é formalizada em processo distinto, o qual não é objeto do
presente julgado, pois a questão não se insere na esfera de competência deste órgão
julgador. Tanto é que já há até súmula do CARF a respeito:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Além disso, consoante disposto no “caput” do art. 83 da Lei no 9.430,de 1996, a
mencionada Representação somente será encaminhada ao Ministério Público após
proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário em discussão no processo em tela.
Ainda, pertinente consignar que a responsabilidade tributária da própria pessoa
jurídica (e mesmo de seus administradores) não é afastada pela alegação de que seus
representantes não teriam conhecimento técnico de contabilidade, correndo à sua conta
eventual culpa in eligendo e/ou culpa in vigilando sobre o procedimento de
profissionais designados para tanto, sobretudo em face da ausência de comprovação de
que a contribuinte não teria, de alguma forma, sido “beneficiada” pelas condutas
incorretas constatadas pela Fiscalização e que ensejaram a exclusão do Simples e a
autuação.

- da sujeição passiva solidária:
A recorrente, meio que ignorando solenemente os argumentos expedidos na
decisão a quo para rebater esta pretensão, alega da mesma forma na peça recursal: aduz questão
de solidariedade da senhora Fernanda Antunes Lopes, e que não fora demonstrada nos autos
qualquer ligação entre os fatos narrados e a sua conduta.
Contudo, a mesma não apresentou recurso voluntário (e nem impugnação), sendo
rebatido tal pretensão na decisão da DRJ por conta de a recorrente (contribuinte “principal”) não
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

tem legitimidade para tanto, não se confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física de sua
sócia.
Compartilho do mesmo posicionamento, matéria já regularmente julgada nesta
linha neste CARF, inclusive citado na decisão a quo.
Assim, considerando o mesmo teor já apresentado na sua peça impugnatória,
valho-me como fundamentos da decisão a quo, com maiores detalhamentos, abaixo replicados:
Na impugnação apresentada são feitas, a título de preliminar, objeções à
imputação de responsabilidade solidária à sócia administradora Sra. Fernanda Antunes
Lopes e requerida sua exclusão do presente processo administrativo. Todavia, cumpre
registrar ser imprópria a pretensão de, em nome da pessoa jurídica, questionar tal
matéria.
Isto porque, dentre os requisitos da impugnação contidos no art. 16 do Decreto
n° 70.235/72, consta, expressamente, como inciso II, a necessária menção à
qualificação do impugnante:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...” (destaque incluído)
Também do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, vigente à época dos fatos e da apresentação da impugnação, extrai-
se que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (art. 3o).
E mais: que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei (art. 6o).
Desse modo, em caso de pluralidade de sujeitos no pólo passivo do lançamento
tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da exigência fiscal assim
constituída, quer pessoalmente quer por meio de representante regularmente
constituído nos autos, por competente instrumento de mandato.
E, no presente caso, a única peça de defesa constante dos autos, constante de fls.
1790/1800, foi apresentada apenas em nome da pessoa jurídica, nos termos
seguintes:
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Observe-se que os poderes de representação conferidos por meio da procuração
e do substabelecimento de fls. 1803 e 1804 foram outorgados apenas pela pessoa
jurídica e, embora a outorgante pessoa jurídica seja representada por sua sócia
administradora, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de sua sócia.
Ademais, a discordância da pessoa jurídica quanto à atribuição de
responsabilidade a sua sócia administradora além de traduzir a existência, à época dos
fatos, de interesse econômico comum entre elas (sócia administradora e pessoa
jurídica autuada), mostra-se, ao mesmo tempo, incompatível com os interesses da
própria pessoa jurídica e dos demais sócios em verem liquidados, pela responsável, o
crédito tributário lançado.
De toda forma, ausente impugnação apresentada em nome da pessoa física
da sócia administradora, não cabe, em sede de julgamento, apreciar oposição à
imputação de responsabilidade a tal sócia e nem o requerimento para sua exclusão do
processo administrativo, pois a pessoa jurídica não detém legitimidade, e nem
interesse, para tanto.
Acerca da questão, pertinente mencionar posicionamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. A pessoa jurídica,
apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de
agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoas físicas, as quais não interpuseram
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que
fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano
aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses passíveis de
serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não se qualifica
como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. Não
se há, portanto, de conhecer desse pedido. (Acórdão 1302-001.421 - Sessão de
04/06/2014 e Acórdão 1302-001.707 – Sessão de 25/03/2015) [Destaques
acrescidos]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE. Cabe ao sócio indicado
no Termo de Responsabilidade Tributária a apresentação, em seu nome, dos
argumentos de defesa, revelando ilegitimidade passiva a insurgência da pessoa
jurídica contra o referido feito. (Acórdão no 1301-001.817 – Sessão de
24/03/2015) [Destaques acrescidos]

- do arbitramento:
A recorrente discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas
incorridas. Entende que na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das notas
fiscais de vendas, também deveria ser descontado os custos inerentes às mesmas.
Contudo, é consabido que na tributação por arbitramento do lucro, não há que
falar em qualquer abatimento das receitas tributáveis apuradas, pois o lucro será apurado
conforme coeficientes aplicáveis dependendo da atividade do contribuinte. No caso dos autos, a
apuração do lucro foi com 38,4% sobre as receitas apuradas – assim, presume-se que o restante
seja considerado, presumidamente, como despesas.
Não há nada de distinto alegado da recorrente sobre este item, e não se verificou
nenhuma irregularidade no procedimento de arbitramento adotado pela autoridade fiscal
autuante.
Por conseguinte, não vislumbro nenhuma correição a tal questão, negando o pleito
do contribuinte.

- da multa qualificada:
Alega a recorrente que não seria possível aplicar a multa qualificada (na peça
recursal, fala de multa agravada, que é tratada em outras situações legais). No seu entender, os
erros que motivaram a autuação foram decorrentes de erros materiais comuns em qualquer
negócio.
Bem, relembrando, aqui nos autos estamos tratando da comumente chamada “nota
calçada”, em que há emissão de nota fiscal em várias vias, sendo que a contabilizada (e
posteriormente oferecida à tributação) é adulterada o seu valor para menor que realmente a
operação comercial ocorreu.
A decisão de piso (como o termo de verificação fiscal) demonstram tal fato,
inclusive citando notas fiscais específicas.
Ou seja, há uma prova direta para demonstrar o elemento volitivo do contribuinte,
que justifica a qualificação da multa.
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.490 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726185/2014-10

Exemplificando, a nota tratada na decisão a quo foi emitida no valor “real” de R$
23.315,00, enquanto a via contabilizada foi de R$ 3.315,00.
Sinceramente, mais evidente intuito de fraude que isso, dá para dizer que é
praticamente impossível!
Assim, no que tange à qualificação da multa, não vislumbro nenhuma correição ao
aplicado nos autos e mantido pela decisão a quo.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário, mantendo a sujeição passiva solidária da Fernanda Antunes
Lopes.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital